Tribunal: TJES
Processo: 5006100-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006100-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA e outros

AGRAVADO: JURACI PEREIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO C/C

MANUTENÇÃO
DE POSSE.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
.
DATA DA TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, conforme dispõe o art. 561 e seus incisos do CPC.

2.
A inexistência de elementos que apontem, ainda que minimamente, a data da turbação, configura cenário hábil a amparar o indeferimento de pedido liminar de manutenção de posse.

3
.
A ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e risco de lesão grave, impede a providência urgente reclamada.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006100-18.2022.8.08.0000

A
GV
TE:

PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA E OUTRO

A
GV
DO:
JURACI PEREIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA E OUTRO
, uma vez que irresignados com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pedido liminar objetivando a manutenção da posse do imóvel em discussão.

Em breve síntese,
os agravantes
sustentam que os r
ecorridos

turbaram
a
sua
posse,
já que impediram o acesso
aos medidores de energia elétrica, bem como a passagem para o cômodo denominado “depósito”, onde o primeiro agravante mantém suas ferramentas de trabalho.

O magistrado singular entendeu que restou comprovada a posse dos recorrentes, mas, parcialmente demonstrada a turbação praticada pelos agravados. Ainda, entendeu que não fora comprovada a data da turbação.

Irresignados, os recorrentes vêm neste momento requerer a reforma do
decisu
m,
registrando
qu
e
todos os requisitos legais foram cumpridos
para deferimento da tutela antecipada
, inclusive, da data da turbação.

Pois bem.

Nos termos do art. 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

Como já ventilado na decisão inicial,
do cotejo das provas existentes, é possível concluir
que
ao menos por ora,
os
agravantes
não comprovaram a data da turbação, requisito obrigatório para concessão da pretensão liminar.

E assim digo, porque pelo que se pode perceber dos autos,
de fato há turbação da posse dos autores quanto a utilização do espaço em testilha pelos recorridos,
todavia, em momento algum os
recorren
tes comprovam a sua data, não havendo demonstração de que turbação ocorreu há menos de um ano e dia
.

E
m casos análogos, assim já decidiu este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. MANIFESTO DIREITO POSSESÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I Tem-se que no período de publicação da

sentença estava em vigor o Ato Normativo nº 88/2020 do TJES, onde em seu artigo 30 e artigo 31, inciso III, estabeleceu o reinício dos prazos processuais, em razão da pandemia da COVID-19, para o dia 28/09/2020, a revelar a tempestividade do recurso. Preliminar rejeitada. II -
Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
III - A recorrente praticou esbulho e sua alegada área não está inserida no terreno aqui discutido, notadamente porque a propriedade pertence exclusivamente aos autores, como restou comprovado pela prova pericial. IV Sobejaram comprovados os requisitos do Art. 561 do CPC por parte dos autores, daí o motivo da procedência do pedido autoral. V - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006110053292, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE LIMINAR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 561 do CPC estabelece que na ação de manutenção de posse, para o deferimento da liminar, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, no caso de reintegração. Deve, ainda, comprovar que a ação foi intentada dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho ocorrido. 2. Considerando não ter sido demonstrado que a turbação ocorreu há menos de um ano e dia, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001708, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2019, Data da Publicação no Diário: 21/01/2020)

Dessa forma
, a concessão da liminar
deverá ser analisada com base no artigo 300 do CPC, os quais exigem a presença d
a
probabilidade do direito e o risco de lesão grave.

Isto posto,

esclareço que, diante da falta do momento temporal da turbação, não se revela presente o perigo de dano, já que tal requisito é imprescindível para averiguar a emergência na concessão do pleito.

Em outras palavras, não tendo a parte recorrente demonstrado o perigo de dano, já que não comprovou em que momento sofreu a turbação, inviável a concessão da medida com fulcro na urgência.

Sobre a necessidade da coexistência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar são os julgados a seguir, senão vejamos:

[...]1. Para a concessão da liminar são indispensáveis os requisitos do fumus boni iuris (verossimilhança) e do periculum in mora (risco de dano). A ausência de qualquer deles conduz à impossibilidade da providência urgente reclamada.[...]

(Agravo de Instrumento Nº 70076012863, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 26/04/2018)

[...]
3 Ausente o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC, merece ser a decisão agravada mantida.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24189001738, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 22/05/2018)

Por fim, é imperioso assentar neste momento que não se está aqui a dizer que os recorrentes não possuem qualquer razão em seu pedido originário, mas apenas a registrar que pelos elementos ainda controversos apresentados nesta fase recursal, há a necessidade de incursão mais aprofundada no acervo probatório para o deslinde da causa, a qual justifica a manutenção do
decisum
objurgado.

Diante dessas razões, entendo por conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão proferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)